Tribunal: TJES
Processo: 5008968-24.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. CONSUMIDOR COM DEFICIÊNCIA VISUAL. FALSA PROMESSA DE FINANCIAMENTO E ENTREGA IMEDIATA DE VEÍCULO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DAS PARCELAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por administradora de consórcios contra sentença que julgou procedente a ação de rescisão de contrato cumulada com repetição de indébito para anular a relação jurídica por vício de consentimento, condenando a ré à restituição imediata e integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais, diante da comprovação de dolo decorrente de falsa promessa de financiamento para entrega imediata de veículo a consumidor portador de deficiência visual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta da administradora configurou vício de consentimento por erro substancial apto a ensejar a anulação do contrato de consórcio; (ii) estabelecer se a anulação contratual por culpa da fornecedora autoriza a restituição imediata e integral das parcelas vertidas pelo consorciado; e (iii) determinar se a indução do consumidor a erro gera abalo moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento deliberado do acesso do consumidor deficiente visual aos termos do contrato por prepostos da ré evidencia o dolo e caracteriza vício de consentimento por erro substancial na declaração de vontade.

A constatação do erro substancial afasta a tese de dolo bilateral e justifica a declaração de nulidade integral do negócio jurídico.

A anulação do negócio jurídico impõe o restabelecimento do
status quo ante
e garante ao consumidor prejudicado a devolução imediata e integral de todas as quantias desembolsadas.

A tese firmada no Tema Repetitivo 312 do STJ aplica-se exclusivamente aos casos de desistência voluntária do consorciado, não incidindo nas hipóteses de invalidade do pacto por vício de consentimento.

A frustração de legítima expectativa decorrente de engodo e falsa promessa de entrega imediata do bem ultrapassa o mero descumprimento contratual e gera dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indução de consumidor portador de deficiência visual a erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico vicia a declaração de vontade e gera a anulação do contrato de consórcio.

A anulação do contrato de consórcio por vício de consentimento impõe a restituição integral e imediata das parcelas pagas, afastando a incidência do Tema Repetitivo 312 do STJ.

A comercialização de consórcio mediante falsa promessa de financiamento ou entrega imediata de veículo configura quebra dos deveres anexos da boa-fé e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, IV; CC, arts. 139, 182, 884 e 944; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 312; TJES, Apelação Cível n. 5004731-78.2021.8.08.0014, 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 21.02.2025; TJES, Apelação Cível n. 5004527-78.2024.8.08.0030, 3ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Débora Ambos Corrêa da Silva, j. em 23.07.2025; TJES, Apelação Cível n. 5000031-16.2022.8.08.0017, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 24.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008968-24.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
APELADO: LEOVANGILDO CORREIA SILVA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
contra a r. sentença (ID 17394127) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que na
ação de rescisão de contrato de consórcio c/c repetição de indébito
ajuizada por
LEOVANGILDO CORREIA DA SILVA
, julgou procedente a pretensão autoral para anular a relação jurídica decorrente do contrato descrito na inicial, condenando a ré à restituição imediata e integral do valor de R$ 5.776,09 (cinco mil, setecentos e setenta e seis reais e nove centavos), acrescido de juros e correção, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que houve dolo por parte da administradora, que se valeu da hipossuficiência e da deficiência visual do autor para induzi-lo a contratar consórcio sob a falsa promessa de financiamento para entrega imediata de veículo.

Em suas razões recursais (ID 17394129), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, em síntese, que (i) não houve vício na contratação, uma vez que o instrumento contém cláusulas claras de advertência sobre a inexistência de garantia de carta de crédito com corta contemplada ou com promessa de contemplação com prazo determinado; (ii) o autor confirmou ter ciência das regras em ligação de pós-venda; (iii) houve dolo bilateral, alegando que o apelado teria omitido informações do controle de qualidade para obter vantagem; (iv) a restituição deve ocorrer apenas ao final do grupo, com as retenções contratuais previstas na Lei 11.795/08; (v) é indevida a condenação por danos morais.

O apelado, por meio da petição inicial, aduz que foi atraído por anúncio de venda de veículo em rede social, acreditando estar pactuando financiamento bancário com entrega imediata do bem, vindo a descobrir que se tratava de adesão a grupo de consórcio após o desembolso de quantia a título de "entrada".

O Juízo
a quo
, por intermédio da sentença recorrida, sob o fundamento de que a conduta da ré caracteriza dolo e erro substancial, uma vez que o fornecedor prevaleceu-se da fraqueza do consumidor — com deficiência visual — para impingir-lhe produto diverso do pretendido, em clara afronta ao art. 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Cinge-se a controvérsia a aferir a existência de vício de consentimento apto a anular o negócio jurídico e se tal anulação autoriza a restituição imediata dos valores vertidos pelo consorciado.

Com efeito, conquanto não se desconheça a força obrigatória dos contratos, decorrente da aplicação do princípio da
pacta sunt servanda
, cuja consequência estabelece que a “
intangibilidade dos pactos
” (TEPEDINO, Gustavo. [et. al.]. Contratos. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020. Capítulo III, item 4.), “
ou seja, o acordo das vontades, logo depois de declaradas, tem valor de lei entre os estipulantes, e impõe os mesmos preceitos coativos que esta contém
” (Rizzardo, Arnaldo. Contratos – 15. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Capítulo 1, item 8.5.), depreende-se que, no caso, o apelado sustenta que foi levado a erro no momento de assinatura do contrato, na medida em que, por ser portador de deficiência visual (ID 17394087, fl. 2), solicitou que um vizinho o acompanhasse no momento de celebração do instrumento, oportunidade na qual fora solicitada a retirada do acompanhante da sala no momento de assinatura, o que foi confirmado por intermédio do depoimento prestado durante a audiência de instrução e julgamento (ID 17394126).

Referida testemunha assevera que os vendedores declararam não haver necessidade de leitura e solicitaram que o acompanhante se retirasse do recinto no momento da assinatura, o que evidencia que a administradora, ciente de que o autor possuía deficiência visual, cerceou deliberadamente seu acesso do ao conteúdo da avença para ocultar a natureza consorcial do pacto.

Ademais, importante salientar que o comportamento do apelado logo após a assinatura corrobora sua boa-fé e o imediato reconhecimento do erro, na medida em que, pouco mais de um mês após o pagamento da entrada, em 20 de agosto de 2022, o apelado buscou o auxílio do PROCON ao perceber que o veículo prometido não seria entregue (ID 17394064).

Tais circunstâncias, tal como registrado na sentença recorrida, levaram o apelado/autor a erro substancial, ou seja, “
aquele que recai sobre circunstâncias essenciais para a declaração de vontade, de modo que, fosse correta a representação da realidade, o agente não teria celebrado o negócio jurídico, tal como o fez
” (Schreiber, Anderson [et al.]. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. – 3.ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021. Comentário ao artigo 139).

Diante desse cenário, tal como registrado na sentença recorrida, forçoso concluir pela existência
vício de consentimento
, o que justifica a declaração de nulidade do contrato de adesão.

Como consectário da desistência de participação do grupo, pelo consumidor, por vício de consentimento, a restituição das parcelas deve ocorrer, de forma
imediata
e
integral
de tudo o que por ele foi despendido, sem que se abra a possibilidade de desconto das tarifas mencionadas na apelação manejada pela ré.

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Tema Repetitivo 312, no sentido de que “
[é] devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
” se aplica, tão somente, às hipóteses de
desistência voluntária do consorciado
, não se estendendo, lado outro, às hipóteses de declaração de nulidade do contrato, de onde advém a necessidade de se restabelecer o
status quo ante
, consoante dispõe o art. 182 do Código Civil,
in litteris
:

Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.

A propósito, nesse sentido, vale conferir,
in verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONSÓRCIO. PLANO "MAIS POR MENOS". INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recursos de apelação interpostos por Administradora de Consórcio RCI Brasil Ltda, Embracon Administradora de Consórcio Ltda e Dayane Michele Martins Silva contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que julgou parcialmente procedente a ação de nulidade/rescisão contratual c/c danos materiais e morais, determinando a nulidade do contrato "Mais por Menos" e a restituição imediata da taxa de administração e da cláusula penal por desistência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 1. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de informações ao consumidor, caracterizando vício de consentimento e nulidade contratual; (ii) estabelecer se a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma integral e imediata; e (iii) determinar se há dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. O Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III, e art. 31) impõe ao fornecedor o dever de prestar informações claras e precisas sobre os produtos e serviços ofertados, o que não foi observado pelas rés, configurando falha na prestação do serviço. 2. A consumidora não foi devidamente informada sobre a composição das parcelas e o acréscimo de 25% ao saldo devedor, circunstância que gerou vício de consentimento, justificando a nulidade do contrato.
3. A tese firmada pelo STJ no Tema 312, que condiciona a restituição dos valores ao encerramento do grupo, não se aplica ao caso, pois a rescisão contratual decorre de nulidade por vício de consentimento e não de desistência voluntária.
4. A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma integral e imediata, com correção monetária desde o desembolso e incidência da SELIC a partir da citação, nos termos do art. 182 do Código Civil.
5. A falha na prestação do serviço frustrou a legítima expectativa da consumidora, causando-lhe prejuízo moral passível de indenização, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora desde a citação. 6. A concessão da gratuidade de justiça às rés deve ser afastada, pois não houve pedido específico para sua concessão. 7. A sucumbência integral das rés justifica a majoração dos honorários advocatícios para 17%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE. 1. Recurso das rés desprovido. Recurso da consumidora provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de informações claras e adequadas ao consumidor sobre as condições do contrato de consórcio caracteriza vício de consentimento e justifica a nulidade contratual. 2. A restituição dos valores pagos pelo consumidor deve ocorrer de forma integral e imediata quando a rescisão contratual decorrer de nulidade por falha na prestação das informações, independentemente do encerramento do grupo. 3. A frustração da legítima expectativa do consumidor diante de falha informacional relevante no contrato de consórcio configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 14 e 31; CC, art. 182; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 312.

(TJES, Apelação Cível n. 5004731-78.2021.8.08.0014, 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 21.02.2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA ENGANOSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por CNK Administradora de Consórcio Ltda. contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais, declarou a nulidade do contrato de consórcio firmado entre as partes, condenando solidariamente as rés à restituição de R$ 5.025,34 com correção monetária e juros, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A Apelante alegou, em preliminar, cerceamento de defesa, e, no mérito, a legalidade do contrato, a impossibilidade de restituição imediata, a validade da retenção de encargos contratuais e a inexistência de dano moral indenizável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova oral; (ii) verificar a existência de vício de consentimento na contratação do consórcio e a possibilidade de restituição imediata dos valores pagos; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz singular pode julgar antecipadamente a lide quando entender que o acervo probatório é suficiente à formação do convencimento, sendo o destinatário final da prova, nos termos do art. 371 do CPC. A recusa fundamentada à produção de prova oral, diante da suficiência de provas documentais, não configura cerceamento de defesa.
4. Restou evidenciado vício de consentimento na adesão ao contrato de consórcio, provocado por falsa promessa de contemplação imediata realizada por prepostos da Apelante, circunstância que levou a parte autora a celebrar o contrato sob erro substancial. 5. A nulidade contratual por erro substancial atrai a aplicação dos arts. 138, 171, II, e 182 do Código Civil, impondo o retorno das partes ao status quo ante, com restituição integral e imediata dos valores pagos, independentemente das regras da Lei nº 11.795/2008, que não se aplicam em hipóteses de invalidade contratual. 6. A pretensão de retenção de taxa administrativa ou cláusula penal não subsiste, pois a nulidade do contrato contamina tais disposições acessórias, impedindo a imposição de encargos à parte prejudicada.
7. A conduta das rés ultrapassa os limites do mero inadimplemento contratual, causando frustração e abalo emocional à autora, o que justifica a indenização por danos morais arbitrada em valor proporcional e razoável. 8. A jurisprudência do TJES reconhece reiteradamente a nulidade de contratos de consórcio celebrados sob erro substancial, com devolução integral dos valores pagos e condenação por dano moral, alinhando-se à solução adotada no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide é válido quando o juiz fundamenta a suficiência do conjunto probatório, não configurando cerceamento de defesa. 2. A adesão a contrato de consórcio sob promessa enganosa de contemplação imediata configura vício de consentimento por erro substancial. 3. A nulidade do contrato por vício de consentimento impõe a restituição integral e imediata dos valores pagos, afastando a aplicação do art. 30 da Lei nº 11.795/2008. 4. A cobrança de encargos contratuais, como taxa de administração e cláusula penal, é indevida em contratos nulos desde a origem. 5. A indução do consumidor a erro na contratação de consórcio configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 371; CC, arts. 138, 171, II, e 182; Lei nº 11.795/2008, art. 30. Jurisprudência relevante citada: TJES, Ap Cív nº 5000031-16.2022.8.08.0017, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 24.04.2025; TJES, Ap Cív nº 5002592-17.2022.8.08.0048, Rel. Des. Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 23.04.2024.

(TJES, Apelação Cível n. 5004527-78.2024.8.08.0030, 3ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Débora Ambos Corrêa da Silva, j. em 23.07.2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO CONTRATADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de contrato de consórcio por erro substancial da consumidora quanto ao objeto contratado, condenando a administradora à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve erro substancial no momento da contratação, comprometendo a validade do contrato; (ii) analisar a obrigação de restituição integral dos valores pagos, independentemente da regra de devolução prevista na Lei nº 11.795/2008; (iii) examinar a ocorrência de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou demonstrado nos autos que a consumidora buscava um financiamento para aquisição de veículo, mas foi induzida a erro ao contratar um consórcio sem a devida ciência da natureza do negócio. 4. O material probatório, incluindo conversas e documentos apresentados, confirma que a autora acreditava estar adquirindo um financiamento e foi levada a contratar cartas de crédito muito superiores ao valor necessário para a compra pretendida. 5. Configurado o erro que viciou a vontade da consumidora na formalização do negócio, sem o qual a contratação não ocorreria, não há que se falar em hipótese de desistência do consórcio e aplicação das cláusulas correspondentes, mas em anulação, com retorno das partes ao estado anterior, o que foi assegurado pela sentença 6. O erro substancial na formação do contrato impede a aplicação da Lei nº 11.795/2008, sendo correta a determinação de restituição imediata e integral dos valores pagos.
7. A tese firmada pelo STJ no Tema 312, que condiciona a restituição dos valores ao encerramento do grupo, não se amolda ao presente caso, pois a rescisão contratual decorre de nulidade por vício de consentimento e não de desistência voluntária. 8. A frustração da legítima expectativa da consumidora, aliada à conduta da recorrente em induzi-la a erro, configura dano moral, cujo valor arbitrado (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional às circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O erro substancial quanto ao objeto contratado enseja a anulação do contrato, com a restituição integral dos valores pagos. 2. A indução do consumidor a erro na contratação de consórcio, mediante informações inadequadas ou enganosas, configura falha na prestação do serviço e pode gerar indenização por danos morais.

(TJES, Apelação Cível n. 5000031-16.2022.8.08.0017, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 24.04.2025)

Em arremate, escorreita a sentença recorrida quanto à fixação de indenização por danos morais no caso concreto, na medida em que a frustração, mediante fraude, de legítima expectativa do consumidor, com celebração de contrato distinto daquele por ele pretendido, não havendo como dissentir, ademais, da quantificação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que proporcional à lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a com a gravidade da conduta ofensiva, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884), além não destoar dos valores fixados nos julgados supramencionados.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 11% os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)